Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-84.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800536-84.2021.8.14.0063

APELANTE: JOÃO PAULO FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. reconhecimento pessoal sem observância do art. 226 do cpp. nulidade não configurada. conjunto probatório harmônico. confissão espontânea. compensação com a agravante da reincidência. manutenção da valoração. incidência da majorante do emprego de arma de fogo. desnecessidade de apreensão ou perícia. erro na segunda fase da dosimetria da pena de multa. correção sem alteração da pena final. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

2.Defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal, erro na valoração da confissão espontânea, desproporcionalidade na fixação da pena de multa e requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de observância ao procedimento do art. 226 do CPP implica nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) se a confissão espontânea do réu foi corretamente valorada na dosimetria da pena; (iii) se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada por ausência de apreensão e perícia do artefato; (iv) se a pena de multa foi fixada em desconformidade com o critério trifásico da dosimetria.

iii. razões de decidir

4. O não cumprimento estrito do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, quando o ato for corroborado por outros elementos probatórios autônomos e harmônicos, como depoimentos firmes da vítima e testemunhas, além da apreensão do bem roubado na posse do réu.

5. A confissão espontânea do réu foi corretamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena, sendo compensada integralmente com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de detalhamento da compensação não implica nulidade, pois a decisão explicitou a incidência da atenuante e sua repercussão na pena.

6. A jurisprudência pacífica admite que a majorante do emprego de arma de fogo seja reconhecida sem a necessidade de apreensão e perícia, desde que a utilização do artefato seja comprovada por outros meios, como declarações da vítima e testemunhas. Súmula 14 do TJPA aplicada.

7. Identificado erro técnico na segunda fase da dosimetria da pena de multa, que foi majorada indevidamente apesar da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Correção mantida dentro dos limites fixados na sentença, sem alteração da pena final, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, apenas para corrigir a fundamentação da pena de multa, sem modificação da reprimenda final.

Tese de julgamento:
1. "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal, se houver outros elementos probatórios autônomos e suficientes para embasar a condenação." 2. "A confissão espontânea do réu pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, não havendo obrigatoriedade de redução da pena, desde que explicitada sua valoração na dosimetria." 3. "A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do artefato, desde que seu uso seja demonstrado por outros meios de prova." 4. "A correção de erro técnico na segunda fase da dosimetria da pena de multa deve respeitar o limite fixado na sentença condenatória, vedada a
reformatio in pejus
."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 197; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 14 do TJPA; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no REsp

.805.113/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
João Paulo Ferreira da Costa,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
102 (cento e dois) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechad
o, em razão da
reincidência do acusado
.

Narra a denúncia que (ID 21605371):

“(...) no dia 15/06/2021, por volta das 20:00h, João Paulo Ferreira da Costa, em concurso de pessoas e portando arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, bens materiais da vítima Gleidson Costa Soares.

Depreende-se que, no dia e hora acima mencionados, a vítima Gleidson Costa Soares estava conduzindo sua motocicleta marca Honda Sport, cor preta, placa JWD 7143, pelo Km 43 da Rodovia PA-140, Zona Rural de Vigia, quando percebeu que estava sendo seguido pelo acusado e seu comparsa (ainda não foi identificado nestes autos), que estavam em uma motocicleta Honda Biz Branca.

A vítima tentou acelerar sua motocicleta, mas foi alcançada pelo acusado e seu comparsa, ocasião em que, apontando uma arma de fogo na direção da vítima, anunciaram o roubo mandando-a sair de sua motocicleta senão morreria.

A vítima desceu da motocicleta e o acusado ordenou-lhe que saísse andando sem olhar para trás. O acusado e seu comparsa fugiram do local, sendo que um deles conduziu a moto da vítima e o outro continuou na Honda Biz Branca. Após o acusado e seu comparsa se distanciarem, a vítima pediu ajuda para algumas pessoas que estavam próximo do local, as quais acionaram a polícia militar.

Os policiais saíram imediatamente em busca do acusado e de seu comparsa, logrando êxito em encontrar o acusado, ainda na Rodovia PA-140, próximo ao centro de vigia, conduzindo a Honda Biz branca utilizada para realizar o roubo.

Ao abordarem o acusado, encontraram com ele uma pistola Taurus G2c, ponto 40, com cinco munições intactas, razão por que lhe deram voz de prisão em flagrante delito. Em sede policial, a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime de roubo (...)”.

Em
razões recursais
(ID 21605395), a defesa suscita, em síntese, a
nulidade do reconhecimento pessoal
, por entender que teria sido realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; além de
erro na valoração da confissão espontânea
, uma vez que, embora existente, ela não pode ser utilizada isoladamente como prova de autoria, conforme determina o
art. 197 do CPP
.

Por outro lado, requer que seja
excluída a majorante do emprego de arma de fogo
, bem como
readequada
a pena de multa, por erro na segunda fase da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões
(ID 21605397), o representante ministerial pede pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO do recurso de apelação, interposto por JOÃO PAULO FERREIRA DA COSTA, e que no mérito recursal seja PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para fixar a pena de multa proporcional à reprimenda corporal.”
(Textual) (ID 22311331)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da
alegada nulidade do reconhecimento pessoal

e da confissão do réu

A defesa sustenta a
nulidade do reconhecimento
do apelante sob a alegação de que não consta nos autos o
respectivo auto de reconhecimento pessoal
e que o procedimento adotado teria sido ilegal, violando as disposições da Resolução nº 484/22 do CNJ.

No entanto, tal alegação não merece prosperar pelos seguintes fundamentos:

Inicialmente, é importante pontuar que, embora o artigo 226 do CPP estabeleça um procedimento ideal para o reconhecimento pessoal, sua inobservância não implica, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o reconhecimento realizado sem estrita observância às formalidades legais é válido quando integrado a um conjunto probatório harmônico e suficiente para a formação da convicção do juízo.

No caso concreto, a
condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal
, mas em um
conjunto probatório
que inclui
o depoimento da vítima
, que narrou os fatos de maneira coerente e detalhada,
a apreensão do bem subtraído na posse do acusado
, o que configura forte indício de autoria, além da
abordagem do réu em contexto compatível com a prática criminosa
, reforçando a certeza da materialidade delitiva.

Embora a vítima
Gleidison Costa Soares
tenha declarado, em um primeiro momento, que a iluminação precária dificultou a identificação dos agentes do crime, ela,
posteriormente,

confirmou que o apelante era o autor do delito ao reconhecê-lo na delegacia
. Tal reconhecimento se deu
não apenas pela vestimenta
, mas pelo conjunto de características que permitiram à vítima identificá-lo. O fato de o acusado ter sido reconhecido sozinho
não é, por si só, suficiente para afastar sua autoria
, especialmente quando há outros elementos de prova que sustentam a condenação.

O Policial Militar
Deilson Henrique Gomes Chagas
, testemunha de acusação, narrou que: foi acionado em decorrência de um possível assalto na estrada rumo ao Maracajá; o autor do delito estaria em uma BIZ branca; a caminho do local do fato delitivo, encontraram o acusado conduzindo o veículo citado, estando com uma camisa de mototáxi, assim como fora dito na notícia de ocorrência do crime; o Réu estava portando uma pistola; uma motocicleta foi abandonada, mas o outro indivíduo que teria cometido o crime não foi encontrado; a vítima reconheceu
o Réu e a motocicleta BIZ branca.

Ademais, o
réu foi preso pouco tempo após o crime
,
na posse do bem subtraído
, que no caso tratava-se de uma
motocicleta BIZ na cor branca
, fato esse, que por si só, já constitui elemento probatório suficiente para demonstrar a autoria delitiva, cabendo à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível para tal posse.

Ante o exposto, afasto a nulidade suscitada pela defesa.

Por outro lado, no que tange a alegação da defesa de que, diante da suposta nulidade do reconhecimento pessoal, a confissão do réu não poderia ser utilizada por ausência de provas que a corroborassem, tenho que tal alegação não se sustenta, uma vez que a confissão não é a única prova da autoria – O conjunto probatório inclui o depoimento da vítima, a apreensão do bem roubado na posse do réu e o contexto da abordagem policial, confirmando sua ligação com o crime.

Portanto, a confissão tem valor probatório e corrobora as demais provas – Nos termos do art. 197 do CPP, a confissão deve ser provada em conjunto com outros elementos do processo e, no presente caso, há provas independentes que sustentam a autoria.

Diante disso, não há qualquer nulidade na confissão do réu, devendo ser mantida sua valorização como elemento probatório válido.

2. Do afastamento da majorante do uso de arma de fogo

A defesa requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não há prova inequívoca de sua utilização. No entanto, tal pleito não deve ser acolhido, pois a jurisprudência consolidada e a
Súmula 14 do TJPA
estabelecem que
a apreensão e a perícia da arma não são imprescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova
.

No presente caso, a vítima prestou depoimento firme e coerente, relatando a utilização da arma no crime, circunstância que, conforme a súmula mencionada,
é suficiente para justificar a aplicação da majorante
.

Além disso, a palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais,
possui especial relevância
e, quando confirmada por outros elementos nos autos,
tem força probante suficiente para embasar a condenação
.

A ausência de perícia do artefato, portanto,
não exclui a majorante
, pois a sua finalidade é punir o aumento da periculosidade do crime e o maior risco à integridade da vítima.

Assim,
em conformidade com a Súmula 14 do TJPA
, que dispõe que
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
o pedido da defesa deve ser rejeitado, mantendo-se a incidência da causa de aumento na dosimetria da pena.

3. Da readequação da pena de multa

Quanto ao pedido de readequação da pena de multa, entendo que o pleito merece parcial provimento. No caso, a sentença condenatória fixou a pena final em
0
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
. A defesa sustenta que houve
erro na segunda fase da dosimetria da pena de multa
, pois, apesar da
compensação integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena de multa foi
indevidamente majorada de 62 para 102 dias-multa
. Diante disso, requer a
redução da pena de multa ao patamar proporcional
, respeitando os critérios legais de dosimetria.

Passo à análise.

Nos termos do artigo
68 do Código Penal
, a dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico, garantindo a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte da dosimetria da pena:

“4.2. FIXAÇÃO DA PENA Feitas essas considerações, passo a fixação da pena:

4.2.1. PENA BASE

1ª Fase: Como a maioria das condições foram neutras, fixar-se-ia a pena base no mínimo legal, contudo, tendo em vista que o roubo foi praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), objetivando-se não incorrer em bis in idem, com a utilização de mais de uma causa de aumento de pena, e sendo pacífico na jurisprudência (AgRg no REsp 1770694/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019) a possibilidade de, existindo mais de uma causa de aumento de pena, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e a outra como circunstância judicial para exasperar a sanção inicial, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos – 15 de junho de 2021, devidamente atualizados.

4.2.2. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS GENÉRICAS – ATENUANTES E AGRAVANTES

2ª Fase: Presente a causa atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), e a agravante genérica do art. 61, I, do CP, uma vez que o Denunciado é reincidente, com condenação definitiva no processo 0011979-31.2017.814.0055, por roubo majorado, constatando-se que elas são igualmente preponderantes (REsp repetitivo 1.341.370/MT), mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a condição econômica do Réu.

4.2.3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

3ª Fase: Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP (violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), conforme relatos das testemunhas, confissão do Réu e termo de apreensão e exibição de objeto, majoro em 2/3 a pena, passando para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos- 15 de junho de 2021, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato. (...).”

No caso concreto, como visto,
na primeira fase
, a
pena-base
foi fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase
, houve
compensação plena
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo
inalterada
a pena privativa de liberdade. No entanto, a pena de multa foi
indevidamente majorada para 102 dias-multa
, o que constitui erro técnico, pois a compensação deveria preservar ambas as penas nos mesmos patamares.

Na terceira fase
, com a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal)
, a pena privativa de liberdade foi corretamente aumentada em
2/3
, resultando em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, enquanto a pena de multa
foi mantida nos 102 (cento e dois) dias-multa
.

Dessa forma, verifica-se que
o erro ocorreu exclusivamente na

segunda fase
, pois a pena pecuniária não poderia ter sido elevada para
102 dias-multa
naquele momento.

A correção lógica do erro seria restabelecer a pena de multa em
62 dias-multa na segunda fase
e, então, aplicar sobre esse patamar o aumento de
2/3
na terceira fase, resultando na pena final de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa
.

Entretanto,
não há recurso ministerial pleiteando a majoração da pena
, razão pela qual eventual aumento da pena de multa resultaria em
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma,
corrijo o erro da segunda fase
, mantendo a pena em
62 (sessenta e dois) dias-multa
e, na
terceira fase, aumento a pena até o patamar de

102 (cento e dois) dias-multa
, visto que este foi o patamar fixado na sentença e não pode ser agravado.

Portanto, a pena final deve permanecer
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
, respeitando os limites da condenação original.

Diante do exposto,
dou parcial provimento à apelação
,
apenas para reconhecer o erro cometido na segunda fase da dosimetria da pena de multa
, sem, contudo, modificar a pena final, que deve permanecer fixada em
7 anos e 6 meses de reclusão e 102 dias-multa
, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025